Tribunal: TJPA
Processo: 0807234-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807234-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PARAGOMINAS CLINICA DENTARIA LTDA

AGRAVADO: FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0807234-62.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PARAGOMINAS CLÍNICA DENTÁRIA LTDA
(ADVOGADOS WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS E FÁBIO R. JORGE)

AGRAVADO: FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADA DEUSDETE ALVES PEREIRA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PEDIDO DE ARRESTO DE SINAL E IMPOSIÇÃO DE GARANTIAS ANTECIPADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paragominas Clínica Dentária Ltda., contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c execução por terceiro e indenização de danos com pedido de tutela de urgência, indeferiu o arresto da quantia de R$ 30.000,00 (referente ao sinal pago em contrato de empreitada) e a imposição de garantias imediata à parte agravada para execução por terceiro da obra contratada. A agravante sustenta inadimplemento absoluto por parte da contratada, que teria rescindido o contrato de forma unilateral antes do início das obras, sem justificativa comprovada, e pede medidas assecuratórias imediatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando ao arresto imediato de R$ 30.000,00 pagos a título de sinal e a imposição de garantias da execução por terceiro à parte agravada antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A existência de dúvidas quanto ä contratação efetivada, notadamente com relação à responsabilidade pela paralisação da obra e à extensão das obrigações inicialmente assumidas, demandam instrução probatória, sendo incabível o reconhecimento do inadimplemento absoluto em sede de cognição sumária.

5.

A execução por terceiro, às expensas do devedor, exige certeza do inadimplemento, nos termos do art. 249 do CC e do art. 536, §1º, do CPC, o que não se verifica no presente estágio processual.

6.

A contratação de nova empresa pela agravante e o adiantamento de novo pagamento mitigam a urgência da medida pleiteada, deslocando a controvérsia para o campo da responsabilidade civil.

7.

A decisão agravada pautou-se por fundamentos jurídicos adequados e pela prudência diante da controvérsia fática instaurada, inexistindo motivo para sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para arresto de valores e imposição de garantias antecipadas exige demonstração inequívoca do inadimplemento absoluto e da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há controvérsia relevante a ser apurada em instrução.

2.

O perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão afasta a tutela de urgência quando pode gerar grave constrição patrimonial à parte agravada sem o contraditório.

3.

A contratação emergencial por parte do autor mitiga a urgência da medida, transferindo a controvérsia para o campo da eventual reparação de danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 249, 300 e 536, §1º e §3º; CC, art. 249.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807234-62.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PARAGOMINAS CLÍNICA DENTÁRIA LTDA
(ADVOGADOS WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS E FÁBIO R. JORGE)

AGRAVADO: FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADA DEUSDETE ALVES PEREIRA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Paragominas Clínica Dentária LTDA
., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que – nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Execução por Terceiro e Indenização de Danos com Pedido de Tutela de Urgência
– indeferiu a tutela de urgência que pretendia o arresto de R$ 30.000,00 (sinal pago em contrato de empreitada) e a apresentação de garantias/custeio imediato para execução por terceiro de serviços contratados.

Inconformada, afirma a agravante, em resumo, que firmou contrato de empreitada global com a agravada, Freitas e Fagundes Construtora Ltda., para execução de obra de adaptação de imóvel comercial, com valor total de R$ 305.000,00 e pagamento antecipado de R$ 30.000,00.

Sustenta que a agravada, antes mesmo do início das atividades, comunicou de forma unilateral, por meio de aplicativo de mensagens, a rescisão do contrato, sob alegação genérica de inviabilidade financeira, sem prévia tentativa de renegociação ou comprovação de onerosidade excessiva.

Afirmou que o inadimplemento absoluto da agravada se encontra caracterizado, especialmente diante da ausência de prestação do serviço contratado, da retenção indevida da quantia antecipada e do ajuizamento de ação pela própria agravada com intuito de se eximir de suas obrigações.

Argumenta, ainda, que não há irreversibilidade na medida de arresto requerida, pois esta visa apenas garantir a restituição de valor incontroverso, cuja devolução seria obrigação mínima da agravada.

Invoca, também, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a iniciativa de contratar nova empresa para a continuidade da obra foi medida paliativa, não elidindo o risco de dano contínuo, tampouco afastando a urgência do pedido.

Por fim, pede arresto imediato dos R$ 30.000,00, ou, subsidiariamente, depósito judicial, além da intimação do agravado para apresentação de bens suficientes para
“apresentar bens suficientes para garantir o pagamento integral da nova contratação, incluindo a quantia já desembolsada de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), bem como eventual diferença de valores entre o orçamento inicial e o novo orçamento, majorado pela necessidade de contratação emergencial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o cumprimento da obrigação”

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais.

O feito foi pautado para
“ 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 23 À 30.09.25.

a realizar-se no dia 23-09-2025, às 14:00”,
todavia
,
Paragominas Clínica Dentária LTDA peticionou pleiteando a retirada do feito da sessão do plenário virtual para realização de sustentação oral, o que foi deferido, sendo o recurso pautado para esta sessão presencial.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807234-62.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PARAGOMINAS CLÍNICA DENTÁRIA LTDA
(ADVOGADOS WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS E FÁBIO R. JORGE)

AGRAVADO: FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
(ADVOGADA DEUSDETE ALVES PEREIRA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em se decidir se estão presentes os pressupostos para concessão de tutela provisória, a fim de I) arrestar de imediato R$ 30.000,00 relativos ao sinal contratual e II) impor à agravada garantias de execução por terceiro antes da instrução.

Em sede de agravo de instrumento,
o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo,
de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual
, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial questionado.

No caso, a decisão recorrida evidenciou a necessidade de instrução, notadamente diante de controvérsias sobre o escopo contratual e eventual ampliação de itens na contratação substitutiva, além de discussão sobre equilíbrio econômico do ajuste.

No ponto, cabe destacar, conforme relatado na ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravado (processo n. 0800898-22.2025.8.14.0039), a existência de controvérsias substanciais sobre a

forma de cumprimento do contrato de prestação de serviços.

Naqueles autos, o agravado alegou, em síntese, que a contratante causou a paralisação das obras ao não entregar os cheques no prazo, e, além disso, impôs custos adicionais que não estavam previstos no contrato, como a instalação de estrutura hidráulica e a construção de uma fossa séptica. Informou que, em resposta a essas modificações e à recusa em renegociar o contrato, propôs a devolução integral do valor de R$ 30.000,00, que foi pago como entrada, embora já tivesse incorrido em custos com vistorias técnicas e outras providências. Afirmou que a empresa ora agravante, por sua vez, exigiu não só a devolução do valor, mas também o pagamento de uma multa de R$ 45.000,00, embora o contrato não preveja cláusula penal, razão pela qual não foi aceito.

Ao final, postulou a rescisão contratual, além da condenação ao pagamento de todos os danos materiais morais sofridos, somado aos lucros

cessantes, em razão dos serviços exercidos para a realização da obra, indicando como valor da causa o montante de R$ 38.500,00.

Destarte, esses elementos demonstram a existência de controvérsia relevante, que, conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
, justifica uma análise mais detalhada após a devida instrução processual.

Reforçando o dito acima, reproduzo fragmento do ato

judicial questionado:

“2. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória.

A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem estar presentes cumulativamente para que seja possível o deferimento da medida excepcional pleiteada.

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência consiste na probabilidade do direito invocado pela parte. Trata-se da plausibilidade do direito alegado, que deve ser demonstrada por meio de elementos probatórios suficientes a formar o convencimento do julgador, ainda que em cognição sumária.

No caso em análise, verifico que, embora exista relação contratual entre as partes, comprovada pelo Contrato de Prestação de Serviço com Fornecimento de Mão de Obra e Material – Empreitada Global firmado em 01/02/2025, os elementos trazidos aos autos não demonstram, com a segurança necessária para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado.

Primeiramente, observo que a comunicação realizada pela ré, via aplicativo Whatsapp, sobre a impossibilidade de cumprir o contrato pelo valor pactuado, não configura, por si só, um inadimplemento absoluto capaz de autorizar, de plano, a execução por terceiro às suas custas. A natureza e as circunstâncias que envolvem essa manifestação de vontade demandam uma análise mais aprofundada, após o estabelecimento do contraditório.

Ressalto que a ré ajuizou ação própria visando a rescisão contratual, o que indica a existência de controvérsia relevante sobre os fatos e a própria validade do contrato. Tal circunstância recomenda maior cautela na apreciação do pedido de tutela de urgência, uma vez que a sua concessão, neste momento processual, poderia representar o próprio julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

A execução da obrigação por terceiro às custas do devedor, prevista no art. 249 do Código Civil e no art. 536, §1º, do CPC, demanda a certeza quanto ao inadimplemento absoluto da obrigação de fazer, o que não se verifica no presente caso com a segurança necessária para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, a questão envolve complexidade técnica e financeira, com alegação de impossibilidade de execução pelo valor contratado, o que sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada das cláusulas contratuais, dos orçamentos apresentados e das condições efetivas para a realização da obra, o que somente será possível após a instrução processual.

De igual modo, ainda que a autora tenha celebrado novo contrato de prestação de serviços com terceiro (ID nº 137496093), verificam-se elementos que recomendam prudência quanto à pretensão de imputar desde já os custos dessa nova contratação à parte ré.

Com efeito, o comparativo entre o memorial descritivo do contrato original (ID nº 137496092) e o conteúdo do contrato celebrado com Eduardo Prado Freitas – FTS Group revela acréscimos relevantes de escopo na segunda contratação, com destaque para a inclusão de:

1 - Construção de fossa séptica com sumidouro (não prevista no contrato inicial);

2 - execução de escada metálica em caracol;

3 - retirada e reinstalação de bancadas e portas em vidro da clínica anterior;

4 - fachada em vidro, conforme projeto aprovado;

Observo ainda que a parte autora já realizou a contratação dessa nova empresa e efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 65.000,00, ou seja, a providência emergencial já foi tomada por iniciativa própria, o que mitiga a urgência da medida pleiteada e desloca a questão para o campo da reparação de danos, a ser analisada após a devida instrução processual.

Outrossim, o §3º do art. 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

No caso em análise, vislumbro o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o deferimento da tutela de urgência nos moldes pleiteados implicaria no imediato arresto de valores da ré e na sua responsabilização pelos custos da nova contratação, medidas de difícil reversão caso, ao final do processo, se constate a improcedência dos pedidos.

O bloqueio de valores e a imposição de obrigações financeiras em fase preliminar, sem a devida instrução processual, poderia comprometer as atividades da empresa ré e causar-lhe prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando que existe ação por ela ajuizada questionando a própria validade do contrato.

Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, sem prejuízo de sua reanálise em momento posterior, caso sobrevenham aos autos elementos capazes de modificar o presente entendimento”.

Como se vê, os dados extraídos dos autos fragilizam a certeza exigida para execução por terceiro às expensas do devedor e para arresto imediato, que, por sua natureza, importam gravosa constrição patrimonial.

Ademais, verifico
periculum in mora
reverso: o arresto e a imposição de garantias/custeio antes do contraditório e da instrução podem gerar efeitos irreversíveis se, ao final, não se confirmar o alegado inadimplemento absoluto, impactando diretamente o fluxo de caixa e a capacidade operacional da empresa, podendo comprometer o exercício da própria atividade empresarial antes da entrega da tutela jurisdicional definitiva.

Some-se a isso que a própria agravante já providenciou contratação substitutiva, o que, embora compreensível sob a ótica empresarial, mitiga a urgência típica das medidas de natureza satisfativa postuladas nesta via, deslocando a controvérsia para o campo de eventual reparação ao final.

Logo, não se encontram demonstrados, em cognição sumária, os requisitos para deferimento do arresto de R$ 30.000,00 e da transferência imediata de custos/garantias à agravada, seja pela necessidade de instrução, seja pelo risco de irreversibilidade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo da plena instrução e apreciação do mérito na ação de origem, inclusive quanto à eventual devolução do sinal e indenização por perdas e danos, se for o caso.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/12/2025